Tribunal: TJSP
Processo: 0000329-36.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto – Condenação superveniente a penas restritivas de direitos – Insurgência contra a decisão que determinou a soma das penas – Progressão ao regime aberto concedida durante o trâmite do recurso. Perda do objeto. Agravo prejudicado.